Tribunal: TJMT
Processo: 1006955-53.2025.8.11.0040
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006955-53.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[FRANCISCA ALANA DA COSTA NOGUEIRA - CPF: 064.114.081-90 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE SORRISO-MT.

Agravo Interno nº:
1006955-53.2025.8.11.0040.

Agravante(s):
FRANCISCA ALANA DA COSTA NOGUEIRA.

Agravada(s):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 19 a 23/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. JUNTADA DE DOCUMENTO APENAS EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE EXTRATOS ATUALIZADOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO PELO PERÍODO DE 5 ANOS. SÚMULA 52 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGISTROS PRETÉRITOS. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que conheceu e negou provimento a recurso inominado, mantendo, por fundamento diverso, sentença que declarou a inexistência de débitos e indeferiu indenização por danos morais, diante da ausência de comprovação idônea da negativação do nome da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a juntada de extrato de negativação apenas em sede recursal é apta a comprovar o dano moral alegado; e (ii) estabelecer se a ausência de extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito, abrangendo os últimos cinco anos, impede o reconhecimento do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A juntada de documento apenas em sede recursal configura inovação probatória, sendo admitida somente nas hipóteses excepcionais previstas nos arts. 435 e 517 do CPC e art. 33 da Lei nº 9.099/1995, não verificadas no caso.

A prova da negativação indevida exige a apresentação de extratos oficiais, completos e atualizados dos órgãos de proteção ao crédito, aptos a demonstrar a existência do apontamento e a ausência de registros pretéritos relevantes.

A inexistência, nos autos, de extratos abrangendo os últimos cinco anos impede a verificação de anotações anteriores, atraindo a incidência da Súmula nº 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

O extrato apresentado na inicial demonstra apenas consultas aos órgãos de crédito (SPC e Serasa), não sendo suficiente para comprovar a efetiva negativação.

Incumbe à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não tendo se desincumbido adequadamente.

A interposição de agravo interno sem elementos aptos a modificar a decisão agravada evidencia caráter protelatório, justificando a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. A juntada de documentos apenas em sede recursal não é admitida, salvo nas hipóteses legais, sendo vedada a inovação probatória.

2. A ausência de extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito, abrangendo os últimos cinco anos, impede a verificação de registros pretéritos e afasta o reconhecimento do dano moral, conforme a Súmula nº 52 das Turmas Recursais do MT.

3. A comprovação da negativação indevida exige documentação idônea e completa, não suprida por meras consultas a órgãos de crédito.

4. O agravo interno com caráter protelatório enseja aplicação de multa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I, 435, 517 e 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/1995, arts. 33 e 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 26.08.2024; Súmula nº 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 333903876, a qual conheceu do recurso interposto pela reclamante e
negou provimento, mantendo, por fundamento diverso,
a sentença de primeiro grau que

declarou

a

inexistência dos débitos negativados,
nos valores de
R$ 10.336,52 e R$ 762,60
. Ainda,
indeferiu
o pleito de indenização por danos morais, diante da ausência, nos autos, de extrato de restrições emitido pelo órgão de proteção ao crédito (
SCPC
).

Em argumento recursal, a agravante sustenta que anexou aos autos extrato oficial e válido dos órgãos de proteção ao crédito (
SPC e Serasa
), documento plenamente idôneo e suficiente para demonstrar a negativação decorrente do apontamento questionado. Afirma, ainda, que no referido extrato consta apenas restrição posterior ao débito discutido, inexistindo qualquer anotação preexistente apta a afastar a caracterização do dano moral.

Ao final, requer a reforma do
decisum
, com a consequente

fixação de danos morais
.

Em contrarrazões, o agravado refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 333903876, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“(...)
O cerne recursal cinge-se à possibilidade de fixação da indenização por danos morais, em razão da inscrição indevida do nome da autora no cadastro restritivo de crédito.

No entanto, inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a configuração dos alegados danos morais.

Isso porque, a autora deixou de apresentar extratos oficiais e atualizados em seu nome, emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e
SCPC/BOA VISTA
), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

(...)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida,
por fundamento diverso
.

(...).”

Destaca-se que, para a condenação em danos morais, o julgador leva em consideração a existência ou não de negativações em nome da parte interessada, uma vez que tais informações refletem a contumácia, ou não, em situações de inadimplemento.

Registre-se que o extrato acostado à inicial pela autora (ID 331705881) demonstra
apenas
consultas realizadas junto aos órgãos
Serasa e SPC.

Ademais, verifica-se que somente em sede recursal (ID 331705898) foi apresentado o extrato de negativações do
SCPC/BOA VISTA
.

No entanto, nos termos da
Conclusão nº 26 da 1ª Turma Recursal
, a juntada de documentos em sede recursal somente é admitida nas hipóteses previstas nos artigos 435 e 517 do CPC e no artigo 33 da Lei nº 9.099/1995,
o que não ocorreu no presente caso
.

CONCLUSÃO N.º 26
– JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.º 9.099/95.

Além disso, inexistem, nos autos, extratos emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito
abrangendo os últimos 5 (cinco) anos
,
o que atrai a incidência da Súmula n.º 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
.

SÚMULA 52
:
“
A não apresentação dos extratos do

SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante,
abrangendo os últimos 5(cinco) anos
, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral”.
(Destaquei)

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. PROTESTO. DÍVIDA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O protesto indevido de título de título quitado, constitui ato ilícito e gera, em tese, a obrigação de indenizar. 2-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA)
,
dos últimos 5 (cinco) anos
.
(TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024). (Grifei)

Desse modo, compete à parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Embora a agravante alegue a inexistência de anotações anteriores àquelas discutidas nos autos,
deixou de produzir tais provas, cujo ônus lhe cabia.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 333903876, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026